Tribunal: TJMT
Processo: 1017682-36.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017682-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMADEU DOS REIS SIQUEIRA - CPF: 631.159.211-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA IMPOSTA – TEMPO DE PENA CUMPRIDA NÃO CONFIGURADO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ACERCA DO REQUISITO SUBJETIVO E DA POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE PELO PODER PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A permissão ao reeducando submetido ao regime fechado, para exercício de trabalho externo, exige o preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo, além da análise quanto à capacidade e disponibilidade de vigilância pelo Poder Público, considerada a possibilidade de evasão e a necessidade de fiscalização estatal no exercício do poder disciplinar.

2.
In casu
, ao tempo da prolação da decisão recorrida, o reeducando ainda não tinha cumprido o requisito objetivo correspondente a 1/6 da reprimenda que lhe foi imposta, e não há nos autos informações quanto aos demais requisitos exigidos em lei, razão pela qual se torna imperativo o indeferimento da pretensão formulada.

3. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

AMADEU DOS REIS SIQUEIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
AMADEU DOS REIS SIQUEIRA
contra a r. decisão de ID
104050482 – p. 102/103, proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT no PEP n.º
4000001-75.2021.4.01.3601 – Código 98518
, por intermédio da qual
indeferiu o pedido de autorização para o trabalho externo
, por ausência do requisito objetivo, consistente no cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena que lhe foi imposta.

Nas razões recursais de ID
104050482, p. 118/121, o recorrente
requer a reforma do
decisum
,
a fim de que lhe seja concedida a autorização para o trabalho externo
, ao argumento de que preenche os requisitos previstos nos artigos 37 e 42 da Lei de Execução Penal,
tendo cumprido 1/6 (um sexto) da pena imposta
, tal qual consta do Relatório da Situação Processual Executória disponível no SEEU.

Em contrarrazões vistas no ID
104050482 – p. 131/136,
o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja desprovido o agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, a d. magistrada singular manteve incólume a decisão reprochada, consoante pronunciamento de ID
104050484, p. 6.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
108895998
, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte do caderno processual que o agravante
AMADEU DOS REIS SIQUEIRA
cumpre a pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, derivada da condenação proferida nos autos da ação penal n.º
1001984-97.2020.4.01.3601 (2.ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres-MT), atinente à prática dos crimes previstos
no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso I

e art. 35,
caput
c/c art. 40, inciso I, todos da Lei n.º 11.343/06
c/c
art. 180,
caput
do Código Penal
;
cujo trânsito em julgado para a acusação se materializou em 30/11/2020 (ID
104050472, p. 4/5).

Ressai do caderno processual, outrossim, que o reeducando
vindicou perante o Juízo da Execução Penal a autorização para efetuar trabalho externo,
ressaindo
a pretensão indeferida por ausência do requisito objetivo
, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Como é cediço, o trabalho externo não é incompatível com o regime fechado. Porém, a concessão do benefício do serviço externo está vinculada ao preenchimento dos requisitos dos artigos 36 e 37 da Lei da Execução Penal (LEP).

A Lei de Execuções Penais em seu art. 36 preconiza:
“
O trabalho externo somente será admissível em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina
”.
E em seu art. 37 preceitua que:
“
A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
”
.

Pelo relatório de situação carcerária de seq. n. 20.1, que
o condenado não faz jus à realização de trabalho externo, visto que ainda não alcançou a fração mínima de 1/6 (um sexto) da pena aplicada, não preenchendo o requisito de ordem objetiva
,
incabível, ao menos por ora, o deferimento para realização de trabalho externo pelo apenado
, diante do disposto no artigo 37 da Lei n.º 7.210/84 (LEP).

Desta feita, com base no exposto
INDEFIRO A AUTORIZAÇÃO
para que o reeducando
AMADEU DOS REIS SIQUEIRA
preste trabalho externo, ante a ausência de satisfação do requisito temporal. (...).”
(ID
104050482 - Pág. 102) – Destaquei.

No tocante à temática, a melhor doutrina ensina que o trabalho externo deve constituir
medida excepcional
, aplicada quando o Estado não detém estrutura no interior da unidade prisional para o desempenho do trabalho obrigatório aos sentenciados, pois, desta forma, evita-se o deslocamento de mão de obra pública para a fiscalização do reeducado e, ainda assim, possibilita-se a ressocialização daquele.

Nesse sentido são os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) 55. Trabalho Externo Excepcional:
não deve ser a regra, mas a exceção. O ideal, como vimos defendendo em notas anterior, é que o Estado providencie, dentro dos estabelecimentos penais

(regimes fechado e semiaberto),
as condições e instalações necessárias para o desempenho do trabalho obrigatório dos sentenciados.
Não há sentido na inserção de preso em serviços externos, especialmente quando se cuidar de condenados perigosos, com penas elevadas a cumpri, descolando-se um número razoável de agentes de segurança para evitar fugas, a pretexto de não haver local próprio dentro do presidio
.
Esse descaso estatal, em relação à falta de estrutura dos estabelecimentos penitenciários, precisa ser contornado, em nome da corrente individualização executória da pena.”
(Nucci. Guilherme de Souza, Lei Penais e Processuais Penais Comentadas, 8 ed, vol.02, Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Somada à excepcionalidade do instituto, os agentes que cumprem reprimenda em regime fechado devem preencher requisitos de cunho subjetivo e objetivo, consistentes na aptidão, na disciplina e na responsabilidade no âmbito da unidade prisional, bem como no cumprimento mínimo de 1/6 da pena que lhe foi imposta.

No caso concreto, malgrado a Defesa vindique a autorização de trabalho externo em prol de
AMADEU DOS REIS SIQUEIRA
, d
essume-se dos autos que, ao tempo da decisão vergastada, o ora recorrente ainda não havia alcançado o requisito objetivo, deixando a autoridade judiciária de se manifestar a respeito daquele de ordem subjetiva, assim como nada dispôs a respeito da existência (ou não) de servidores públicos disponíveis para o exercício do translado e da fiscalização do reeducando, com o fito de se evitar sua evasão quando do labor
extra muros
.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMPLIAÇÃO DE HORÁRIO DE CIRCULAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO (MONITORAMENTO ELETRÔNICO). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MEDIDAS CONTRA FUGA. EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. PODER DISCIPLINAR. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A permissão para trabalho externo, aos reeducandos do regime fechado de cumprimento de pena, está subordinada à capacidade e à disponibilidade de vigilância do Poder Público, considerada a possibilidade de fuga, e, ainda, à fiscalização estatal, no exercício do poder disciplinar sobre os apenados em cumprimento de pena
(AgRg no AREsp 492.982/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1658784/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).

(...) 5.
Se de um lado incide o princípio da ressocialização da pena, de outro, vige o do in dubio pro societate, pelo qual deve-se proteger a sociedade
. 6. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 680.989/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) – Destaquei.

Em sendo assim, embora atualmente o cálculo de pena indexado no Sistema SEEU revele o resgate pelo ora agravante de 19% da reprimenda imposta, caracterizando, desta feita, o cumprimento de mais de 1/6 da pena, conforme exigido pela lei; tal condição, por si só, não tem o condão de modificar o
decisum
recorrido, devendo ser formulado novo pleito de autorização para trabalho externo perante o Juízo
a quo
, mesmo porque carecem os autos de informações tocantes aos requisitos subjetivos da benesse, assim como quanto à viabilidade de fiscalização e vigilância pelo Poder Público, de todo imprescindíveis por se tratar de agente condenado por crimes equiparados a hediondos.

Via de consequência, para não se incorrer em indevida supressão de instância, ratifica-se a decisão recorrida, com consequente desprovimento do recurso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
AMADEU DOS REIS SIQUEIRA
,

mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT no PEP n.º
4000001-75.2021.4.01.3601
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022